Tribunal: STF
Processo: ARE 1349294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "FURTO QUALIFICADO - Condenação - Recursos da defesa - Desprestígio - Autoria e materialidade delitiva demonstradas à contento, notadamente, pelo reconhecimento da vítima - Res furtiva localizada na residência do casal de réus - Versão exculpatória dos réus de que todas as acusações são frutos de perseguição de policial civil que tiveram pendência outrora não restou demonstrada - Defensores constituídos podiam ter arrolado o tal policial para ser inquirido em juízo - Genitor dos réus que acompanhou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e que as defesas declaram que foi admoestado a assinar falsas declarações na fase policial também não foi arrolado para prestar sua versão dos fatos - Allegatio et non probatio quasi non allegatio – Vertente probatória apta a manutenção do decreto probatório - Penas e regimes sopesados com esmero e imune a críticas em relação aos corréus Senhorinha e Joseval - Redimensionamento da reprimenda em relação ao corréu Cícero - Majoração da pena com base em processo fulminado pela prescrição - Inviabilidade - Arbitramento de reparação dos danos - Ausência de pedido expresso da ofendida ou do parquet - Impossibilidade de arbitramento - Infringência ao contraditório e a ampla defesa - Exclusão - Sentença parcialmente reformada - Recursos providos em parte."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Não há que se cogitar em absolvição por insuficiência probatória como requerido pelas defesas, uma vez que a vertente documental e oral produzidas comprovam - à contento - a autoria e materialidade do delito.



    Vejamos:



    (...)



    Ademais, o fato da testemunha ocular falar que a ré Senhorinha teria cabelos nos ombros é pouco relevante frente ao reconhecimento ofertado na delegacia, ainda no calor dos fatos, e o fato que passados três anos o cabelo de qualquer pessoa pode ter modificado muito, ainda, mais mulher que pode se valer inclusive de apliques tão naturais que passariam imperceptíveis. Ademais, o reconhecimento fotográfico efetuado na delegacia de polícia foi realizado nos moldes do artigo 226 do CPP, portanto, não há que se falar em nulidade."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente